Tribunal: CARF
Processo: 11080.730886/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/03/2014
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, § 17 DA LEI 9.430/1996. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM CARÁTER VINCULANTE. TEMA 736 DE REPERCUSSÃO GERAL.
A tese fixada pelo STF no Tema 736 de Repercussão Geral (RE no 796.939), no sentido de que é ...inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária, com menção expressa à multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, enseja o afastamento da referida multa, quando esta tenha sido aplicada pela fiscalização nos processos sob apreciação deste colegiado administrativo.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730886/2018-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.461 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
SYNGENTA SEEEDS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/03/2014
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, §
17 DA LEI 9.430/1996. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA
PELO STF EM CARÁTER VINCULANTE. TEMA 736 DE REPERCUSSÃO
GERAL.
A tese fixada pelo STF no Tema 736 de Repercussão Geral (RE no 796.939),
no sentido de que é “...inconstitucional a multa isolada prevista em lei para
incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por
não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”, com menção expressa à multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, enseja o afastamento da referida multa, quando esta tenha sido
aplicada pela fiscalização nos processos sob apreciação deste colegiado
administrativo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-011.456, de 29 de fevereiro de
2024, prolatado no julgamento do processo 11080.730825/2018-63, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro de Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730886/2018-21
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730886/2018-21

MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão proferido pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, que decidiu pela manutenção de
aplicação de multa isolada em razão da não homologação de compensação.
Por descrever bem os fatos, adota-se o relatório de primeira instância:
Trata-se de Notificação de Lançamento eletrônica de multa isolada, no NLMIC – [...] de
[...] , a fls. [...] , contra o contribuinte em epígrafe, decorrente de compensações
declaradas e não homologadas, conforme PERDCOMP no [...] , de [...] , e os demais
documentos dos autos do processo administrativo no [...] , multa essa aplicada com
fundamento no art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores.
Cientificada do lançamento por via postal em [...] , fl. [...] , o interessado apresentou em
[...] (Termo de Solicitação de Juntada de fl. [...] ) a impugnação de fls. [...] , sintetizada
nos itens a seguir.
1. Assevera a tempestividade da impugnação apresentada.
2. Descreve, a título de introdução, as recentes modificações societárias sofridas pela
empresa desde a época da entrega das declarações de compensação para concluir pela
ilegitimidade passiva do autuado e por erro na identificação do sujeito passivo do
crédito tributário. Descreve que a empresa Nidera Sementes, CNPJ no 07.053.693/0001-
20, que originalmente transmitira os PERDCOMPs teria tido sua denominação alterada
para Cofco International Grãos e Oleaginosas Ltda. e sofrido cisão parcial em momento
posterior dando origem, por meio do patrimônio dela destacado, à impugnante, empresa
Nidera Seeds Ltda., CNPJ no 28.403.532/0001-99; em paralelo, a parcela remanescente
sob a identidade de Cofco International Grãos e Oleaginosas Ltda. teria sido
posteriormente incorporada pela Cofco International Brasil S.A., CNPJ no
06.315.338/0001-16. Nesses termos, aponta que o legitimado estaria na linha sucessória
da empresa Cofco International Grãos e Oleaginosas Ltda., pois esta a empresa que teria
permanecido após cisão parcial da empresa original com apenas mudança de nome,
eivando de nulidade o lançamento.
3. Invoca a impossibilidade de autuação na presença da boa-fé do autuado por
interpretação sistemática da evolução normativa desde a Lei 12.249/2010, inclusive a
exposição de motivos a ela associada, até a Lei 13.097/2015, aplicada no caso presente,
e da jurisprudência.
4. Sustenta haver antijuricidade decorrente de concomitância da multa Isolada com a
multa de mora, o que caracterizaria bis in idem.
5. Alega, ainda, impossibilidade de imposição da multa antes do término da discussão
na esfera administrativa, reclamando o cancelamento dessa multa ou, alternativamente,
a suspensão de sua cobrança.
6. Manifesta que a aplicação da multa viola os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, pois tal multa não seria adequada, uma vez que também alcance
contribuintes de boa-fé, nem necessária, por não ser possível sustentar a exigência da
multa isolada quando a multa de mora já foi exigida, e nem proporcional, em vista do
seu valor excessivo. Esclarece que tal argumentação não caracteriza discussão de
matéria constitucional, uma vez que a aplicação desses princípios decorre de expresso
comando legal presente no art 2o da Lei no 9.784/1999.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730886/2018-21

7. Sustenta a procedência dos créditos compensados e ataca a validade da
correspondente decisão administrativa, apresentando argumentos relacionados ao objeto
do processo de análise daqueles créditos.
Encerra requerendo o reconhecimento da ilegitimidade passiva do impugnante, ou,
alternativamente, o cancelamento do Auto de Infração ora combatido pelas razões
apresentadas, ou, ainda, a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do
correspondente processo de crédito.
Acerca da situação do processo de crédito, foi verificado em consulta às manifestações
da unidade de origem e aos sistemas que houve recurso voluntário apresentado em [...]
contra decisão de 1a instância desfavorável ao contribuinte, o processo de crédito
encontra-se aguardando julgamento no CARF.

Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado não o exonera da
multa, tendo em vista que, na época do julgamento, em relação à vinculação de processos, tendo
em vista que o processo de crédito que originou a presente multa se encontra aguardando decisão
definitiva na esfera administrativa, o crédito lançado no presente processo se encontra sujeito a
repercussões daquele processo.
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada e interpôs Recurso Voluntário
repisando os argumentos já apresentados na impugnação.
Ato contínuo, foi proferido acórdão, neste Conselho, sobrestando o trâmite deste
PAF até que o processo principal da homologação, cujo mérito está diretamente associado a este
julgamento, fosse finalizado.
Por conseguinte, tendo em vista que o STF, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS (tema 736 da sistemática de repercussão geral), transitado em
julgado em 20/06/2023, considerou inconstitucionais os §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, que preveem a incidência de multa isolada no percentual de 50% sobre o valor
objeto do pedido de ressarcimento indeferido ou de declaração de compensação não
homologada, não mais subsiste o sobrestamento determinado por resolução.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de
admissibilidade, sendo assim, dele tomo conhecimento.
PRELIMINARES
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730886/2018-21

PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
E
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
SE
COBRAR
MULTAS
DA
SUCESSORA.
Para analisar este argumento é necessário tecer algumas observações no
que tange a modificação societária que sucedeu o pedido de
compensação do qual resultou a autuação.
A NIDERA SEMENTES LTDA, inscita no CNPJ sob o n.
07.053.693/0001-20 teve a sua razão social modificada para COFCO
INTERNATIONAL GRÃOS E OLEAGINOSAS LTDA, portanto com o
mesmo CNPJ.

A COFCO INTERNATIONAL GRÃOS E OLEAGINOSAS LTDA foi
parcialmente CINDIDA, dando origem à NIDERA SEEDS BRASIL
LTDA., CNPJ/MF no. 28.403.532/0001-99.

A COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. inscrita no CNPJ/MF no.
06.315.338/0030-53 incorporou a COFCO INTERNATIONAL GRÃOS
E OLEAGINOSAS LTDA.

Por
conseguinte,
a
COFCO
INTERNATIONAL
GRÃOS
E
OLEAGINOSAS LTDA, que compensou os créditos, foi extinta. A
SYNGENTA, por sua vez, adquiriu parte da NIDERA SEMENTES,
conforme informação contida na página da empresa na internet.
https://www.syngenta.com.br/nossahistoria.

A questão que surge é se a SYNGENTA pode ser responsabilizada pela
multa isolada de que trata o presente processo.

O Código Tributário Nacional, ao estabelecer as hipóteses de
responsabilidade tributária, elencou a da incorporadora pelas dívidas da
incorporada. Em outras palavras, tendo sido a NIDERA cindida e
adquirida por duas outras empresas distintas, ambas são solidariamente
responsáveis pelos atos praticados pela cindida.

Não há dúvidas de que se trata de uma sucessão. É irrelevante para o
presente processo o fato de que a empresa cindida não foi imediatamente
extinta, pois a responsabilidade de quem adquire surge com a aquisição.

Em relação aos argumentos de ilegitimidade deve ser aplicada a Súmula
CARF no
113 que assim estabelece:

“A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos
pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador
tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento
sucessório.”

Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730886/2018-21

Havendo súmula acerca do tema, voto no sentido de afastar a preliminar
de ilegitimidade passiva da sucessora.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
POR ALEGADA DESCONSIDERAÇÃO DOS ARGUMENTOS
APRESENTADOS PELA RECORRENTE

A Recorrente alega que o acórdão é nulo em razão do fato de que teria
deixado de
apreciar argumentos apresentados.

Ademais, afirma que demonstrou a antijuridicidade do artigo 74, §17 da
Lei 9.430/96, o que nas suas próprias palavras significa a sua
“inaplicabilidade do dispositivo com o ordenamento jurídico.”

Sustenta que este argumento não implica o reconhecimento da
inconstitucionalidade, como entendeu a decisão Recorrida, mas tão
somente “que fosse afastada
tal norma no caso concreto.”

Em outras palavras, pretende a Recorrente que a referida norma não seja
aplicada
ao caso concreto em razão da, in verbis, “inaplicabilidade do dispositivo
com o ordenamento jurídico.”

Observando-se a Impugnação, na qual são trazidos os argumentos,
percebe-se que a tese se funda na alegação de que a norma deve ser
afastada em razão de estabelecer uma multa
em situações nas quais não há ilícito, mas tão somente o exercício de um
direito, qual seja o de petição de que trata o inciso XXXIV do artigo 5o da
Constituição, e que desta forma a norma punitiva estaria em conflito com
o dispositivo constitucional, razão pela qual entende que deve ser
afastada.

Este argumento é exatamente o de que a norma deve ser afastada por
contrariar a
Constituição, o que se coaduna com conceito da Súmula CARF no 2.

A Recorrente busca aplicar uma interpretação restritiva à Súmula CARF
n. 02, segundo a qual “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”, sustentando que afastar
a norma no caso concreto por inaplicabilidade do dispositivo com o
ordenamento jurídico a ela não se amoldaria.

Não obstante os argumentos da recorrente, o enunciado ipsis litteris da
Súmula CARF n. 02 veda que este Colegiado exerça juízo de valor
acerca da pertinência das leis com preceitos constitucionais, ainda que
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730886/2018-21

incidentalmente, sobre normas tributárias, não havendo que se falar em
interpretação restritiva.

Assim, apesar de afirmar expressamente que não pretendia o
reconhecimento da inconstitucionalidade da norma, foi isso que
materialmente pleiteou, mediante “afastamento” no caso concreto.

Patente, pois, que estes motivos são mais que suficientes para afastar a
preliminar de nulidade suscitada.

Rejeitadas as preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Trata-se de notificação de lançamento NLMIC - 1372/2018 de multa por
compensação não homologada.
O Supremo Tribunal Federal, em dia 21/03/2023, julgou inconstitucional
dispositivo legal que prevê a incidência de multa no caso de não
homologação de pedido de compensação tributária pela Receita Federal.
A decisão foi tomada na sessão virtual e a ata de julgamento publicada no
DJe em 24/03/2023, conforme acompanhamento processual disponível
no acompanhamento do RE796939/RS no sítio eletrônico da Suprema
Corte.
O STF reconheceu a repercussão da questão da aplicação da multa
isolada nos casos de indeferimento de pedidos de ressarcimento,
restituição e compensação (Tema: 736 - Inconstitucionalidade da multa
prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996), ocorrendo o seu
trânsito em julgado ocorrido em 20/06/2023, sem modulação de efeitos.
Vejamos:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA
DE
HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI
9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730886/2018-21

3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é
constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao
contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de
ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu
alteração legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da
questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da
controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se
calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de
declaração para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a
potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito de
petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo
legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa
no processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.” (RE
796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n
DIVULG 22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023) (grifos nossos)

Ante o exposto, e não havendo matéria diversa a ser discutida, tendo em
vista que a multa de mora só existe em razão do não pagamento da multa
principal, concedo provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730886/2018-21

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro de Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 686
DF CARF MF
Original